Tribunal: TJES
Processo: 5007236-12.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007236-12.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA.
RECORRIDO: CAMILA DASILIO COSER FERREIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1) TESE AUTORAL.
ADUZ A REQUERENTE QUE EM 18/02/2019 ADQUIRIU INGRESSO PARA SI E SUA FILHA ASSISTIREM AO SHOW DO ARTISTA
SHAWN MENDE
S, QUE OCORRERIA NO DIA 30/11/2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO (ALLIANZ PARQUE). RELATA QUE NO DIA DO SHOW, QUASE NO HORÁRIO AGENDADO, PERCEBEU QUE VÁRIAS PESSOAS COMEÇARAM A CHORAR PORQUE O EVENTO HAVIA SIDO CANCELADO. EXPÕE QUE AMBAS DEIXARAM O LOCAL SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA DO CANCELAMENTO, POR PARTE DA REQUERIDA. BUSCA, ASSIM, O REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM E PASSAGEM, ALÉM DE DANOS MORAIS EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGA QUE O ARTISTA FOI ACOMETIDO, NO DIA DO EVENTO, POR PROBLEMAS DE
TRAQUEOBRONQUITE AGUDA GRAVE E LARINGITE SECUNDÁRIA COM CONSEQUENTE ROUQUIDÃO
, RAZÃO DO CANCELAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO MESMO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS VIS OU TORPES. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO a requerida (R&C EVENTOS, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA) a pagar à autora (CAMILA DASILIO COSER FERREIRA) a importância de R$ 1.656,05 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4) RECURSO RÉU.
REFUTA A DECISÃO DE PISO, PELO QUE ALEGA QUE, NO CASO VERTENTE, EM RAZÃO DE O SHOW TER SIDO CANCELADO POR JUSTO MOTIVO, FAZ EXSURGIR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, ANTE A VACÂNCIA ENTRE O NEXO CAUSAL E A CONDUTA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
DESPRENDE-SE DOS AUTOS QUE A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL VERSA SOBRE COBRANÇA INDENIZATÓRIA, POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, APÓS O CANCELAMENTO DE UM SHOW, OCORRIDO MOMENTOS ANTES DO INÍCIO DA APRESENTAÇÃO. A SENTENÇA DE PISO ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA, COMPILANDO ÀQUELA AO PAGAMENTO DO MONTANTE DE
R$ 1.656,05 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS). EM SEDE RECURSAL, A DEMANDADA REFUTA A DECISÃO PROFERIDA PELO DOUTO JULGADOR, PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO E, CONSEQUENTEMENTE, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NAS ALEGAÇÕES PREFACIAIS. POIS BEM, NO CASO EM ANÁLISE, VERIFICO QUE A AUTORA DESCINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, PREVISTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC, TENDO LOGRADO ÊXITO EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, AO JUNTAR NOS AUTOS OS CONVITES ADQUIRIDOS PARA O EVENTO, E OS DEMAIS GASTOS IMPREVISTOS, DECORRENTES DO CANCELAMENTO DO MESMO. PORTANTO, MESMO QUE A RAZÃO DO CANCELAMENTO DO SHOW TENHA SIDO OS PROBLEMAS DE SAÚDE APRESENTADOS PELO CANTOR, TEM A RÉ O DEVER DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA AOS CONSUMIDORES QUE NÃO DERAM CAUSA AO INCIDENTE, ARCANDO ASSIM COM OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELOS MESMOS. SENDO ASSIM, CONCLUO QUE A RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DEVE SER MANTIDA, EIS QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU TODAS AS TESES ESPOSADAS, APLICANDO O DIREITO DE MANEIRA INCONTESTÁVEL.
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM R$ 1.000,00, (MIL REAIS) O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.